Tribunal: TJES
Processo: 0009279-58.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por
Camila de Souza Alvarenga
contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada em face do
Espólio de Nilson Antônio Alvarenga
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prolação de sentença com fundamento sobre o qual a parte não foi previamente intimada a se manifestar viola o princípio da não surpresa; e determinar se a herdeira possui legitimidade ativa e se utiliza da via processual adequada ao propor ação de cobrança de aluguéis de bem pertencente ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o indeferimento de diligências probatórias inúteis não constitui nulidade.

4)
A controvérsia sobre a titularidade do imóvel restou resolvida por meio de prova documental, tornando a produção de outras provas processualmente inócua.

5)
Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), uma vez que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief), não tendo a
apelante demonstrado de que forma a manifestação prévia poderia alterar o resultado do julgamento, que se baseou na ausência de prova do fato constitutivo do aventado direito.

6)
A matrícula do imóvel atesta ter sido o bem adquirido pelo autor da herança quando ele já se encontrava na condição de viúvo, configurando-se como bem particular que não integrava o patrimônio da falecida esposa.

7)
A alegação de que houve confissão na contestação não se sustenta, pois o trecho invocado pela apelante constitui mera argumentação hipotética, desprovida do
animus confitendi
exigido pelo art. 389 do CPC.

8)
Pelo princípio da
saisine
(art. 1.784, CC), a herança é transmitida como um todo unitário e indivisível aos herdeiros, formando um condomínio que perdura até a partilha, pertencendo os frutos e rendimentos dos bens ao espólio, e não diretamente a cada herdeiro.

9)
A apelante carece de legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a cobrança de aluguéis, pois os rendimentos, se existentes, pertencem à massa patrimonial a ser administrada pelo inventariante, a quem se deve exigir contas.

10)
A ação de cobrança autônoma exsurge como via inadequada para a pretensão, pois as controvérsias sobre a administração de bens e a distribuição de frutos do espólio devem ser resolvidas no juízo universal do inventário, por meio de instrumentos próprios como a ação de exigir contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação prévia da parte sobre o fundamento que baseou a sentença, por si só, não gera nulidade se não for demonstrado o prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

2. O indeferimento de provas consideradas inúteis pelo julgador não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida pode ser solucionada unicamente pela prova documental já existente nos autos.

3. O herdeiro não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio e por meio de ação de cobrança autônoma, o recebimento de frutos e rendimentos de bens pertencentes ao espólio, uma vez que tais valores integram a massa patrimonial indivisível e devem ser geridos pelo inventariante.

4. A via processual adequada para o herdeiro dirimir questões relativas à administração de bens e à prestação de contas dos frutos do acervo hereditário é a ação de exigir contas, a ser proposta no juízo universal do inventário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009279-58.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA DE SOUZA ALVARENGA

APELADO: ESPOLIO DE VIRGINIA DE ALMEIDA ALVARENGA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por
Camila de Souza Alvarenga
contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada em face do
Espólio de Nilson Antônio Alvarenga
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prolação de sentença com fundamento sobre o qual a parte não foi previamente intimada a se manifestar viola o princípio da não surpresa; e determinar se a herdeira possui legitimidade ativa e se utiliza da via processual adequada ao propor ação de cobrança de aluguéis de bem pertencente ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o indeferimento de diligências probatórias inúteis não constitui nulidade.

4)
A controvérsia sobre a titularidade do imóvel restou resolvida por meio de prova documental, tornando a produção de outras provas processualmente inócua.

5)
Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), uma vez que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief), não tendo a
apelante demonstrado de que forma a manifestação prévia poderia alterar o resultado do julgamento, que se baseou na ausência de prova do fato constitutivo do aventado direito.

6)
A matrícula do imóvel atesta ter sido o bem adquirido pelo autor da herança quando ele já se encontrava na condição de viúvo, configurando-se como bem particular que não integrava o patrimônio da falecida esposa.

7)
A alegação de que houve confissão na contestação não se sustenta, pois o trecho invocado pela apelante constitui mera argumentação hipotética, desprovida do
animus confitendi
exigido pelo art. 389 do CPC.

8)
Pelo princípio da
saisine
(art. 1.784, CC), a herança é transmitida como um todo unitário e indivisível aos herdeiros, formando um condomínio que perdura até a partilha, pertencendo os frutos e rendimentos dos bens ao espólio, e não diretamente a cada herdeiro.

9)
A apelante carece de legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a cobrança de aluguéis, pois os rendimentos, caso existentes, pertencem à massa patrimonial a ser administrada pelo inventariante, a quem se deve exigir contas.

10)
A ação de cobrança autônoma exsurge como via inadequada para a pretensão, pois as controvérsias sobre a administração de bens e a distribuição de frutos do espólio devem ser resolvidas no juízo universal do inventário, por meio de instrumentos próprios como a ação de exigir contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação prévia da parte sobre o fundamento que baseou a sentença, por si só, não gera nulidade se não for demonstrado o prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

2. O indeferimento de provas consideradas inúteis pelo julgador não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida pode ser solucionada unicamente pela prova documental já existente nos autos.

3. O herdeiro não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio e por meio de ação de cobrança autônoma, o recebimento de frutos e rendimentos de bens pertencentes ao espólio, uma vez que tais valores integram a massa patrimonial indivisível e devem ser geridos pelo inventariante.

4. A via processual adequada para o herdeiro dirimir questões relativas à administração de bens e à prestação de contas dos frutos do acervo hereditário é a ação de exigir contas, a ser proposta no juízo universal do inventário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade do provimento jurisdicional por cerceamento de defesa e por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

Sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral e pericial, a qual reputa imprescindível, e que a decisão se fundamentou em questão sobre a qual não lhe foi oportunizada prévia manifestação.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa somente se configura quando, havendo controvérsia sobre matéria fática relevante para o deslinde da causa, o juiz indefere a produção de prova pertinente.

No caso em apreço, a questão central que orientou a extinção do feito detém natureza estritamente jurídica e documental: a titularidade do imóvel cujos frutos são objeto de cobrança.

O juízo
a quo
, na condição de destinatário final da prova e com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 370, CPC), concluiu, a partir da análise da matrícula imobiliária de fl. 21, que o bem não integrava o patrimônio da avó da apelante, Sra.
Virgínia de Almeida Alvarenga.

Uma vez assentada essa premissa fática com base em prova documental dotada de fé pública, a produção de prova testemunhal ou pericial para discutir o valor dos aluguéis ou a forma de administração exsurge processualmente inócua, pelo que o indeferimento de diligências probatórias inúteis não constitui cerceamento de defesa, mas medida de economia processual.

Ademais, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Logo,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Igualmente, não se sustenta a tese de violação ao princípio da não surpresa, pois a sistemática processual, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima
pas de nullité sans grief
, condiciona a declaração de nulidade à demonstração de prejuízo efetivo.

A apelante não logrou demonstrar de que modo a manifestação teria o condão de alterar o resultado do julgamento, que se fundou na ausência de prova do fato constitutivo de seu direito — ônus que lhe incumbia (inciso I do art. 373, CPC) e para o qual fora devidamente instada a se manifestar à fl. 291, quedando-se inerte.

A decisão, portanto, não se baseou em fundamento estranho ao debate processual, mas na própria falha probatória da parte autora em desconstituir a prova documental que lhe era desfavorável.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia, em essência, gravita em torno da titularidade do imóvel e da legitimidade da apelante para pleitear, em nome próprio, os frutos dele decorrentes.

O primeiro óbice à pretensão autoral reside na ausência de prova de que o bem pertencia ao espólio da
Sra. Virgínia de Almeida Alvarenga
. A matrícula de fl. 21, documento público com presunção de veracidade, atesta que o Sr.
Nilson Antônio Alvarenga
adquiriu a propriedade em 2000, na condição de viúvo, ou seja, após o falecimento de sua esposa, ocorrido em 1998.

Diante disso, o bem não se comunicou ao patrimônio da falecida, não gerando, por conseguinte, direitos sucessórios a seus herdeiros sobre ele.

A alegação de que teria havido confissão na peça de contestação não se sustenta, pois o trecho invocado constitui mera argumentação hipotética, sem o
animus confitendi
exigido pelo artigo 389 do CPC.

Ainda que se superasse tal questão, a pretensão da apelante esbarraria em segundo e intransponível óbice de natureza jurídica, qual seja, a ilegitimidade ativa e a inadequação da via eleita.

Com efeito, pelo princípio da
saisine
(artigo 1.784 do CC), aberta a sucessão, transmite-se a herança como um todo unitário aos herdeiros, estabelecendo-se regime de condomínio indiviso que perdura até a partilha (artigo 1.791 do CC).

Sob esse prisma, os frutos e rendimentos dos bens que compõem o acervo hereditário pertencem à universalidade de direito denominada espólio, e não diretamente a cada um dos herdeiros.

A administração dessa massa patrimonial, assim, compete ao inventariante, a quem os demais herdeiros podem exigir contas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPÓSITO DE ALUGUÉIS MANTIDA . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, veiculada em contrarrazões - para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 2) As rendas geradas pelos bens do espólio pertencem ao monte mor, devendo ser arroladas e partilhadas no inventário, portanto, apenas após o pagamento dos tributos e dívidas pertencentes ao espólio que será verificado o que pertencia ao de cujus para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, de modo que deve ser mantida a decisão agravada . 3)
O parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002, prevê que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio" - dispositivo contido no título I, da sucessão em geral. [Assim,] o pedido de [alteração da fração de depósito] aluguéis encontra óbice frente ao parágrafo único do art . 1.791 do CC/2002 - dispositivo aplicável à todas as espécies de sucessão -, pois até a partilha, o direito dos co-herdeiros será indivisível.
Dessa forma, revela-se temerário o acolhimento do pedido de [modificação da fração] de aluguéis [a serem depositados em favor do espólio], pois os valores são destinados ao espólio e, somente no momento da partilha, destinados aos respectivos herdeiros. 4) Não se pode olvidar que a herança constitui uma universalidade de bens indivisa que responde pelas dívidas do espólio, devendo ser considerada a possibilidade de surgimento de eventuais débitos superiores às suas forças . E tendo em vista ser imprescindível a preservação do interesse de eventuais credores do espólio, prudente que os valores sejam mantidos à disposição do Juízo. Ademais, o depósito integral do valor também tem o condão de evitar futuros questionamentos acerca do quinhão devido a cada herdeiro. 5) “In casu”, até que a partilha seja realizada, todos os valores percebidos em decorrência de alugueis deverão ser destinados para a composição do espólio e cobertura de seus custos, portanto, tais valores deverão ser resguardados. E esse depósito se refere aos alugueis recebidos desde o falecimento do inventariado, consoante decidiu o Juiz em primeira instância, na medida em que os frutos já eram distribuídos dessa forma entre os irmãos, a despeito do usufruto da genitora, que veio a óbito no curso da lide . 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que , ao tempo em que deferiu o pedido de habilitação dos ora recorrentes, diante do superveniente óbito de Jael Ribeiro Brinco, que herdarão por representação; indeferiu o pedido dos agravantes que objetivava o depósito de ¿ dos aluguéis dos imóveis nos quais o extinto possuía em condomínio com os irmãos.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012296-67.2023.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Com efeito, o direito a perceber os aluguéis, caso existente, seria do espólio de seu pai,
Rogério Almeida de Alvarenga
(representado por seu inventariante), e não diretamente da apelante.

Ademais, a via adequada para dirimir controvérsias sobre a administração de bens e a distribuição de frutos do espólio é o juízo universal do inventário (art. 612, CPC), por meio de instrumentos próprios como a ação de exigir contas (arts. 550 e ss., CPC).

Impõe-se reconhecer, portanto, que a apelante carece de legitimidade e de interesse processual para a demanda nos moldes em que proposta, sendo a extinção do feito a medida que a lei impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.